Tribunal: CARF
Processo: 10909.004853/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 18/06/2008 a 14/07/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA REGULAMENTAR. PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÕES À RFB.
Nos termos do art. 107, IV, e do Decreto-lei n°37/1966, c/c o art. 50 da IN RFB n° 800/2007, aplica-se à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-aporta, ou ao agente de carga, a multa de R$ 5.000,00 por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10909.004853/2008-14
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-007.835 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
W LOGISTICS INTERNATIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 18/06/2008 a 14/07/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA REGULAMENTAR. PRAZO PARA
PRESTAR INFORMAÇÕES À RFB.
Nos termos do art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n°37/1966, c/c o art. 50 da IN
RFB n° 800/2007, aplica-se à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-aporta, ou ao
agente de carga, a multa de R$ 5.000,00 por deixar de prestar informação sobre
veiculo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na
forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator.
Participaram do presente julgamento os conselheiros Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Joao Paulo Mendes Neto,
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Mara Cristina Sifuentes (Presidente Substituta).
Ausente o conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro Marcos
Roberto da Silva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.004853/2008-14
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.835 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004853/2008-14

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ –
Florianópolis (DRJ-FNS):
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para exigência de multas no valor
de R$ 75.000,00 referente a multas aplicadas a agente de carga por deixar de
prestar informação sobre operações que executou, no prazo estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Depreende-se da descrição dos fatos e enquadramento legal do auto de infração que a
interessada, na condição de agente desconsolidador de carga, informou operações
de desconsolidação de cargas depois da atracação dos navios que as
transportavam. Referida irregularidade foi cometida em relação a 15 (quinze)
Conhecimentos de Embarque (CE) Master, listados às folhas 13, configurando a
infração prevista na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei n° 37/1966,
com a redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833/2003, por quinze vezes, razão da
lavratura do auto de infração em tela.
Cientificada pela via pessoal (ciência às fls. 01), a interessada apresentou a impugnação
tempestiva de folhas 176 a 182, com os documentos de folhas 183 a 189 anexados.
A impugnante alega que o sistema implantado gerou muitas dúvidas de operação,
conforme notícias veiculadas, mas que, apesar disso, o conhecimento eletrônico "CE",
ainda que intempestivamente, foi desconsolidado.
Alega que foi ferido o princípio da legalidade e que o artigo 50 da IN RFB n° 800/2007
é claro ao dispor que os prazos somente serão obrigatórios a partir de 1° de janeiro de
2009.
Requer seja o auto de infração considerado nulo.
É o relatório.
A 1a Turma da DRJ-FNS, em sessão datada de 28/08/2009, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Impugnação. Foi exarado o Acórdão no 07-17.344, às fls.
383/393, com a seguinte ementa:
INFRAÇÃO. SUBSUNÇÃO DOS FATOS A NORMA. PENALIDADE.
A subsunção dos fatos a norma legal caracteriza a infração e determina a aplicação de
penalidade prevista.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ-FNS em 16/09/2009
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 399), apresentou Recurso Voluntário em
08/10/2009, às fls. 401/413, basicamente reiterando os mesmos argumentos da Impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.835 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004853/2008-14

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
O Recorrente alega que, mesmo que o Fisco tenha agido de forma discricionária,
o artigo 50, caput, é claro ao estabelecer que “Os prazos de antecedência previstos no art. 22
desta Instrução Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1° de abril de 2009” e,
mesmo intempestivamente, o Recorrente realizou o desembaraço das mercadorias. Sustenta
ainda que a Autoridade Fiscal não observou o Princípio da Legalidade. Em suas palavras:
O principio da legalidade, no âmbito exclusivo da Administração Público, significa que
esta - ao contrario do particular, que pode fazer tudo que não seja proibido em lei - só
poderá agir segundo as determinações legais.
(...)
Mesmo sabedora do principio em questão a Sra. Auditora Fiscal autuou a Impugnante
com base na Instrução Normativa 800/2007, que prevê em seu artigo 50, caput, o
seguinte:
"Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa somente
serão obrigatórios a partir de lo de abril de 2009.”
A doutrina é unânime em afirmar que, em nosso Estado de Direito, a Administração
Pública esta submetida à lei.
O parágrafo único do artigo citado, estabelece que:
"O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar informações
sobre:
I – (...)
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no Pais.
Douto Julgador, e mesmo que v. Acórdão tenha entendido que o parágrafo único
do artigo supra referido lhe outorgue tal poder, ainda assim estará ela totalmente
equivocada em sua autuação, pois, mesmo intempestivamente a Recorrente
realizou o desembaraço das mercadorias.
(...)
Mas, mesmo que a Sra. Auditora tenha agido de forma discricionária, o artigo 50 caput
é claro "...serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009."
Vale ressaltar que, mesmo esta liberdade que a discricionariedade traz para o
administrador público não é e nem pode vir a ser total e irrestrita. Se o fosse, teríamos
na pessoa do administrador dos bens públicos um déspota ao melhor estilo do período
absolutista de governo.
Consequentemente a isso, estando insculpido na referida IN da RFB a data da sua
obrigatoriedade, a multa prevista no Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto no
4.543/2002, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não se aplica ao presente caso.
Contudo, a multa formalizada por meio do presente Auto de Infração está prevista
no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-lei n°37/1966, com a redação dada pelo artigo 77
da Lei n° 10.833/2003:
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.835 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004853/2008-14

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-aporta, ou ao agente de carga;
Com base no dispositivo legal acima colacionado, a Receita Federal publicou a
Instrução Normativa RFB n° 800/2007 (que dispõe sobre o controle aduaneiro informatizado
da movimentação de embarcações, cargas e unidades de carga nos portos alfandegados),
estabelecendo a forma e o prazo para o interessado prestar informação sobre veiculo ou
carga nele transportada, ou sobre as operações que execute.
Mesmo ainda não sendo exigíveis os prazos fixados no mencionado art. 22, o
parágrafo único do art. 50 da IN RFB no 800/2007 deixa claro que também se caracterizou a
intempestividade no cumprimento da obrigação em foco, conforme se pode constatar:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela IN RFB
no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
(...)
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País.
A legislação realmente estabeleceu um período para que as empresas se
adaptassem à IN RFB no 800/2007, mas não eliminou a exigência de prazo para a prestação de
informação. Apenas aceitou que, até 01/04/2009, as informações exigidas fossem apresentadas
com menor antecedência, mas tendo como limite a atracação ou a desatracação da embarcação
em porto no País.
Nesse sentido, as seguintes decisões deste Conselho:
a) Acórdão no 3003-000.861. Sessão de 23/01/2020:
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN 899/2008.
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB no
800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser prestadas antes da
atracação ou desatracação da embarcação em porto no País.
A IN RFB no 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no 800/2007,
não tendo revogado o seu parágrafo único.
b) Acórdão no 3302-003.530. Sessão de 26/01/2017:
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.835 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004853/2008-14

OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INOBSERVÂNCIA AO PRAZO ESTABELECIDO
PREVISTO EM NORMA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO.
É obrigação do contribuinte prestar informações sobre a atracação de embarcação
nos prazos previstos no artigo 22 c/c o artigo 50 da IN SRF no 800/2007, sob pena
de sujeitar-se à aplicação da multa prevista no artigo 107, inciso I, IV, alínea "e", do
Decreto-Lei no 37/66.
c) Acórdão no 3401-002.357. Sessão de 21/08/2013:
INFORMAÇÕES SOBRE A CARGA TRANSPORTADA. RESPONSABILIDADE
DA AGÊNCIA MARÍTIMA.
A agência marítima, por ser representante, no país, de transportadora estrangeira,
é solidariamente responsável pelas infrações previstas no Decreto-lei no 77, de 1966.
(...)
PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÕES QUANTO À CARGA
TRANSPORTADA. ATRACAÇÃO DO NAVIO ANTERIOR A 1o DE ABRIL DE
2009.
Conforme exegese do art. 50, Parágrafo Único, Inciso II, da IN/SRF no 800/07,
antes de 1o de abril de 2009, as informações sobre a carga transportada deveriam
ser prestadas pelo, antes da atracação da embarcação em porto no País.
Assim procedendo, e tendo a multa sido aplicada pela Autoridade Fazendária em
estrita subsunção ao texto legal e ao texto normativo, não vislumbro, assim como a DRJ,
qualquer desrespeito ao Princípio da Legalidade. Ao contrário, caso tivesse acatado o pedido do
Recorrente, aí sim estaria ferindo este princípio e agindo de forma discricionária, pois o fato de
ter o Recorrente, intempestivamente, realizado o desembaraço das mercadorias, não encontra
nenhuma base legal para eximi-lo da aplicação da multa em questão.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator

Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital